Tribunal: STF
Processo: AP 1654
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 29/5/2025 (eDoc. 107).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais - meio aberto da Comarca de Gurupi/TO informou que “foi expedido o Ofício nº. 538/2025/CEPEMA-GPI, ao senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, solicitando os trâmites pertinentes para o cumprimento da Sentença condenatória no sentido de manter suspenso o passaporte emitido pela República Federativa do Brasil em nome da reeducanda, bem como a revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente”, além de consignar informações prestadas pela Polícia Federal (eDoc. 126).



    Ao final, requereu esclarecimentos, “se ainda há alguma diligência a ser adotada por este Juízo da Execução Penal da Comarca de Gurupi/TO, no tocante ao correto cumprimento da r. Sentença condenatória”.



    Em 14/8/2025, a defesa de FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO solicitou a detração da pena imposta à ré, salientando que “nada foi falado a respeito do desconto do tempo em que a acusada ficou presa cautelarmente e/ou usou monitoramento eletrônico, em obediência ao disposto no artigo 42 do Código Penal e na linha do entendimento fixado no tema de recurso repetitivo 1155 do STJ (REsp 1977135)”(eDoc.137).



    Em 18/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Fabyana Alves dos Santos Pinheiro, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 19.1.2023)” (eDoc.141).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 5/6/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a condenada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, a apenada faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 a 19/1/2023.  



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 141):



    Nos termos do art. 42 do Código penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. O direito à detração estende-se, inclusive, à condenação convertida em penas restritivas de direitos.



     Na espécie, Fabyana Alves dos Santos Pinheiro foi presa em flagrante em 9.1.2023. Em decisão datada de 19.1.20235 , o eminente Ministro relator concedeu a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, nos autos da Petição n. 10.820/DF.



     A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Deste modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo.



     No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”6.



     O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Fabyana Alves dos Santos Pinheiro, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 19.1.2023)



    Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:  



    (1) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:018.466.511-66), de  9/1/2023 a 19/1/2023;



    (2) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais - meio aberto da Comarca de Gurupi/TO, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação à sentenciada FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF: 018.466.511-66), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente